Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão : 1a TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL Processo Número : 0712654-36.2019.8.07.0003 Apelante : JOÃO VICTOR NOGUEIRA LIMA Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por João Victor Nogueira Lima (ID no 14654263), em face da r. sentença de proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF (ID no 14654252), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal (receptação), à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. Houve substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo da VEPEMA/DF. Foi concedida a oportunidade do réu recorrer em liberdade. Inicialmente, a Defesa tomou ciência da sentença condenatória e manifestou interesse em recorrer em petição própria (ID no 14654263). No entanto, após a intimação pessoal do acusado, a mesma optou pela desistência da interposição do termo de apelação (ID no 14654275). Por conseguinte, o d. Juízo recebeu o pleito defensivo e encaminhou os autos a esta Eg. Corte (ID no 14654278). Diante disso, a Defesa reiterou em petição própria o pedido de desistência da interposição do referido apelo (ID no 15802307). A d. Promotoria de Justiça deixou de apresentar contrarrazões em razão da desistência formulada pela Defesa (ID no 15811098). Assim, em face do expresso pedido de desistência formulado pela Defesa, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o pedido de desistência do recurso, para que surta seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à vara de origem. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator